Tribunal: TJSP
Processo: 1000840-47.2020.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. pleito de majoração dos honorários de sucumbência. não conhecimento, à luz da ausência de interesse recursal. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. prova

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. pleito de majoração dos honorários de sucumbência. não conhecimento, à luz da ausência de interesse recursal. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. prova documental que é suficiente ao deslinde da controvérsia. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada, à luz do entendimento do STJ. Inteligência da Lei 10.931/04. Tarifa de cadastro. Admissibilidade na espécie, à luz do decidido pelo stj em incidente de recurso repetitivo. Seguro proteção financeira e valores concernentes a "acessórios/serviços" e tarifa de registro de contrato. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA ESTEIRA DE PRECEDENTEs DO STJ EM INCIDENTEs DE RECURSO REPETITIVO. Devolução de valores que deve ser feita de forma singela, admitida a compensação. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.